Tribunal: TCU
Processo: 044.511/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou irregulares as contas da ora embargante, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial autuada, por conversão de processo de representação acerca de indícios de irregularidade na execução das despesas de convênio cujo objeto é o rebaixamento da linha férrea do Contorno Ferroviário de Maringá/PR, para apurar superfaturamentos identificados em contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela empresa CR Almeida S.A. Engenharia de Obras contra o Acórdão 1802/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por CR Almeida S.A. Engenharia de Obras, para, no mérito, acolhê-los, parcialmente; 9.2. manter inalterado o Acórdão 1802/2023-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante, na pessoa de seu representante legal; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.